Tribunal: TJSP
Processo: 2056692-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora – RELAÇÃO DE CONSUMO – Aplicação da legislação consumerista – Inversão do ônus da prova que não é automática – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão probatória tratada no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora – RELAÇÃO DE CONSUMO – Aplicação da legislação consumerista – Inversão do ônus da prova que não é automática – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão probatória tratada no art. 6o do CDC – Distribuição do ônus da prova segundo as regras gerais – Art. 373, I, do CPC – Negado provimento.